Tribunal: TJDFT
Processo: 0747476-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVIEL DO GAMA (SUSCITANTE). JUÍZO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). AÇÃO PELA QUAL SE BUSCA A CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. DOMÍCÍLIO DA PARTE AUTORA E DA AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE REALIZADO O SAQUE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA-DF. AÇÃO AJUIZADA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA ESPECIAL DE BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. “4. Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, e se a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, como já exposto, prejudicando a melhor administração da justiça e acarretando prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. 5. Destaque-se que o autor reside no GAMA/DF e a agência bancária situar-se também no Gama, o que destoa do sentido do critério geográfico e da facilitação do exercício da defesa inerentes à competência territorial” (Acórdão 1919313, 0725460-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.).
2. “O artigo 63 do Código de Processo Civil, com as alterações ultimadas pela Lei no 14.879, de 4.6.2024, ampara o entendimento de que não se pode propor ações em juízo aleatório, justificando, pois, o declínio de competência de ofício.” (Acórdão 1889266, 0719544-24.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.).
3. Declarado competente o juízo suscitante, Juízo da Primeira Vara Cível do Gama-DF.